Tribunal: STJ
Processo: 0009734-07.2015.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753110 - PR (2024/0362246-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J C DE A
ADVOGADO
: ALMIR TADEU BOTELHO - PR018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A R R DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: B H R H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PRISCILA LEAL - PR069579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte
embargante, teria incorrido em omissão porque não analisada a alegada violação aos
artigos 315, §2o, inciso IV, c/c 381 e 386, VII do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 339), o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. A ausência de análise das teses recursais acerca do mérito da controvérsia
decorre logicamente do não conhecimento do recurso especial, que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, não havendo que se falar, portanto, em omissão.
5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
rediscutir o julgado, sendo inadmissíveis na ausência de vícios como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de exame do mérito recursal, em razão do não conhecimento do
recurso especial, não caracteriza omissão no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
rediscutir matéria já apreciada, salvo em caso de vícios como omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
3. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para a solução
da controvérsia, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou
provas.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52256049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d9c0c75-1536-4e42-9a01-d5933c3269b3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52256049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d9c0c75-1536-4e42-9a01-d5933c3269b3

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753110 - PR (2024/0362246-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: J C DE A
ADVOGADO
: ALMIR TADEU BOTELHO - PR018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A R R DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: B H R H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PRISCILA LEAL - PR069579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte
embargante, teria incorrido em omissão porque não analisada a alegada violação aos
artigos 315, §2o, inciso IV, c/c 381 e 386, VII do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STF (Tema 339), o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige fundamentação suficiente, sem necessidade de exame
pormenorizado de todas as alegações ou provas.
4. A ausência de análise das teses recursais acerca do mérito da controvérsia
decorre logicamente do não conhecimento do recurso especial, que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, não havendo que se falar, portanto, em omissão.
5. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
rediscutir o julgado, sendo inadmissíveis na ausência de vícios como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de exame do mérito recursal, em razão do não conhecimento do
recurso especial, não caracteriza omissão no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
rediscutir matéria já apreciada, salvo em caso de vícios como omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
3. A fundamentação das decisões judiciais deve ser suficiente para a solução
da controvérsia, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações ou
provas.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52256052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:56
Código de Controle do Documento: 57ed7d11-0ba0-41de-8d35-1512106a5db4

Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1494-1499 (e-STJ),
alegando omissão porque, em síntese, "não analisou a violação dos artigos 315, §2o, inc. IV, c/c
", requerendo, assim, seja sanada a omissão, "
3o, do 381 e 386, VII do CPP
sob pena de violação
" (e-STJ fls. 1503-1508).
dos artigos 5o, XXXV, LIV e LV e 93 IX da CF
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 1526-1529).
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado questionado,
tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que motivaram a solução dada
ao caso concreto.
No caso, não existe omissão no acórdão embargado, buscando o embargante, em
verdade, rediscutir, e afastar, a aplicação da Súmula n. 182 do STJ ao caso em apreço.
Com efeito, não há que se falar em omissão quanto à análise da tese defensiva a
respeito do mérito da controvérsia exposta no recurso especial, tendo em vista que se trata de
consequência lógica do não conhecimento do agravo em recurso especial, que não ultrapassou a
barreira de admissibilidade.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, “no caso de recurso
inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido,
” (EDcl
tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal
no AgRg no AREsp 2860953 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN
. Em igual sentido:
3/6/2025,
10/6/2025)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO
ESTATUTO
DO
DESARMAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
SÚMULA N. 182/STJ.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do
do Código de
art. 619
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. A
mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já
foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula
n. 182 deste Tribunal Superior, porquanto se limitou o agravante "a reiterar as razões
de seu recurso especial" (AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.253.654/RJ,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
14/8/2018,
.
22/8/2018)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se o recurso especial foi
inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais específicos dos
recursos extraordinários e o consequente agravo, não impugna todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice da s.
182/STJ, não há que se falar em omissão desta Corte na análise do mérito
admissibilidade" (EDcl
recursal, na medida em que não transposta a barreira da
no AgInt no
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
AREsp n. 732.589/RO,
TURMA, julgado em
DJe
.
13/3/2018,
26/3/2018)
4. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a
pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada.
Documento eletrônico VDA52256052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:56
Código de Controle do Documento: 57ed7d11-0ba0-41de-8d35-1512106a5db4

5. Os presentes aclaratórios demonstram inconformismo da parte com a tese
jurídica adotada, pretendendo-se rediscutir o mérito da decisão vergastada, o que não
se admite, nos termos da consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 1966391 / SP,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/3/2022,
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo
.
de admissibilidade recursal
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1487963 / RS,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017)

De outro lado, nos termos da tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 339, "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
art. 93,
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
".
de cada uma das alegações ou provas
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a
obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos
fundamentos que elas entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em
apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão. Nesse sentido: EDcl no
CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 10/10/2012,
DJe 31/10/2012.
De se vê, portanto, que os presentes embargos refletem mera irresignação da parte com
o resultado do julgamento, o que revela o descabimento do recurso ora manejado.
Como cediço, "os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo
inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
" (EDcl no AgRg nos
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada
EDcl nos
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 1.604.546/PR,
julgado em
DJe de
.
08/02/2023,
22/02/2023)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:56
Código de Controle do Documento: 57ed7d11-0ba0-41de-8d35-1512106a5db4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0362246-2
AREsp 2.753.110 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00097340720158160170 00140889420238160170 00140931920238160170
140889420238160170 140931920238160170
14093192023816017000140889420238160170 97340720158160170
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C DE A
ADVOGADO
: ALMIR TADEU BOTELHO - PR018013
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A R R DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: B H R H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PRISCILA LEAL - PR069579
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J C DE A
ADVOGADO
: ALMIR TADEU BOTELHO - PR018013
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: A R R DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGADO
: B H R H - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: PRISCILA LEAL - PR069579
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224549;0245;0380@
2024/0362246-2 - AREsp 2753110 Petição : 2025/0083877-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:20:31
Código de Controle do Documento: EC4D851B-46CC-4DBC-9BC3-213441D1B76F